Tribunal: STF
Processo: Rcl 60066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura contra decisão proferida pela 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Autos nº 0101440-36.2020.8.19.0001).



    2. A parte reclamante alega que a autoridade reclamada descumpriu as decisões proferidas nas ADPFs 706 e 713, ao conceder descontos sobre o valor das mensalidades com fundamento na presunção de prejuízos automáticos aos estudantes, em face da pandemia do novo coronavírus. Requer: (i) o imediato julgamento da presente reclamação; (ii) subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Câmara julgadora; (iii) a procedência dos pedidos, para cassar a decisão reclamada.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. A pretensão merece ser acolhida.



    6. O Plenário desta Corte, no julgamento das ADPFs 706 e 713, concluiu ser inconstitucional qualquer interpretação judicial que imponha a concessão de descontos lineares nas mensalidades cobradas pelas instituições privadas de ensino superior, com base unicamente na eclosão da pandemia do novo coronavírus, sem considerar as especificidades do ajuste para ambas as partes contratantes.



    7. Ao julgar as referidas ações de controle concentrado, o Tribunal fixou a seguinte tese:



    É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.



    8.  Vale notar que, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706, esta Corte assentou:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. (…) 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide.



    (ADPF 706, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Tribunal Pleno)



     9. Ademais, ao apreciar a ADPF 713, perfilhando o mesmo entendimento, o Tribunal concluiu:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.



    (…) 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide” (ADPF 713, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022).



    10. Portanto, ao julgar as mencionadas ADPFs, o Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que a transposição das aulas presenciais para ambientes virtuais - em razão da pandemia do novo coronavírus - não justifica, por si só, a imposição de descontos lineares nas mensalidades, nem faz presumir um desequilíbrio contratual em desfavor dos estudantes, devendo ser analisadas as especificidades de cada caso, bem como os efeitos da crise pandêmica para ambas as partes contratuais envolvidas na lide.



    11. Diferentemente, a instância de origem, ao julgar procedente a ação ajuizada pelos estudantes, proferiu o seguinte entendimento:



    As aulas práticas não estão sendo ministradas pelo Réu. O valor da prestação a ser paga pelos Autores se tornou desproporcional, sendo cabível a revisão, enquanto durar a suspensão das atividades e aulas presenciais. Há descumprimento do contrato originalmente pactuado e desequilíbrio entre o serviço prestado pelo Réu atualmente e a obrigação de pagamento imposta contratualmente aos Autores.



    Ademais, é inegável que houve redução de despesas, como luz e água, com a suspensão das aulas e atividades nas suas dependências, ainda que se mantenham as demais despesas para manutenção do estabelecimento, como pagamento de funcionários, e para implantação do EAD.



    Vale ressaltar que o Réu desenvolve atividade plenamente capaz de recuperação financeira tão logo sejam retomadas as aulas puramente presenciais. Ademais, tem capacidade econômica sólida, advinda da previsão de recebimento de valores de forma regular e planejada, o que permite maior estabilidade de suas contas e menor prejuízo na redução do valor da prestação a ser paga pelos Autores.



    [...]



    [...] JULGO PROCEDENTE, em parte, O PEDIDO, para determinar a redução da mensalidade do contrato de prestação de serviços educacionais em 15%, relativamente a cada Autor, a contar de 20/03/2020 e enquanto perdurar a suspensão das atividades educacionais nas dependências da instituição de ensino, tornando definitiva, a tutela antecipada às fls. 202/205.



    12. Por sua vez, a autoridade reclamada, ao apreciar a controvérsia, negou provimento ao recurso de apelação manejado pela Instituição de Ensino, mantendo a sentença de 1º grau:



    Diante desse cenário, construído pelas partes interessadas no resultado da demanda, é inegável o prejuízo causado aos alunos, com grande número de horas aula que deixaram de ser ministradas, evidenciando o desequilíbrio contratual.



    E se a ré não suportou a totalidade da despesa que justifica o valor da mensalidade, cobrar a integralidade do preço, sem a efetiva prova de reposição integral das aulas práticas, corresponde a enriquecimento sem causa, prática vedada pelo ordenamento jurídico.



    Desse modo, a alteração na execução do contrato causou uma desproporção superveniente e comprometeu a qualidade do serviço prestado. E como inexiste prova efetiva de reparação nesse sentido, entendo devida a redução do valor da mensalidade, o que encontra respaldo na teoria do risco do negócio.



    [...]



          Porém, convenço-me do direito dos demandantes à redução do valor pago com suporte na regra do art. 317, do Código Civil:



    Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.



    Como a requerida, repita-se, também suportou perdas no período, penso que o magistrado de primeiro grau andou bem, ao acolher em parte a pretensão autoral e definir a minoração do valor da mensalidade em 15% (quinze por cento)”.



    13. Nesse contexto, ao impor a concessão de descontos lineares, no patamar de 15%, sobre a mensalidade dos estudantes, a autoridade reclamada contrariou as decisões proferidas por esta Corte nas ADPFs 706 e 713. Na mesma linha, confiram-se a RCL 58.786/SP, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; a RCL 59.872/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a RCL 51.617/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, cujo trecho relevante ora destaco:



    No cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, verifica-se a ocorrência da alegada afronta.



    É que esta Corte, no julgamento das ações paradigmas considerou que a fixação de descontos lineares ofende a livre iniciativa e retira a possibilidade de negociação das partes. Entendeu-se pela necessidade de ponderação em cada caso particularmente, a fim de preservar o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia. 



    O ato reclamado se distanciou desse entendimento ao conceder descontos lineares, de 15% (quinze por cento), sobre o valor das mensalidades para todos os alunos. 



    14. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado proferido pela 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Autos nº 0101440-36.2020.8.19.0001) e determinar que outro seja proferido em observância às ADPFs 706 e 713.



    15. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator